Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC.

1. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação.

2. A consequência lógica é a ausência de uma das indispensáveis condições da ação, previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil, no caso, a legitimidade.

3. Revela-se impossível a promoção da sucessão processual, prevista no artigo 110 do CPC, já que a empresa deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda.

4. A consequência processual natural é a extinção da ação sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC.

5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC).